Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-69.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001206-69.2012.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILENA S GADELHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0001206-69.2012.8.14.0032

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DILENA S GADELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida contra DILENA S GADELHA, fundamentada na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, após mais de uma década de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da CF/1988, legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em respeito à racionalidade na utilização dos recursos públicos e do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 reforçam que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (ou 15.000 UPF-PA) podem ser extintas quando inertes por mais de um ano, sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

5.

O valor considerado para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, não se somando valores de execuções autônomas nem se considerando atualizações posteriores, conforme entendimento consolidado.

6.

A extinção, quando observados os precedentes vinculantes e normas aplicáveis, não viola o contraditório, a ampla defesa ou configura decisão surpresa, dispensando prévia manifestação da Fazenda Pública.

7.

A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem novos elementos, caracteriza intuito protelatório, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, considerando o valor consolidado no momento do ajuizamento da ação, sem necessidade de somar execuções autônomas.

2.

A extinção pode ser promovida de ofício, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de prévia intimação, desde que observados os parâmetros da legislação e dos precedentes vinculantes.

3.

A reiteração de recursos sem novos fundamentos pode ensejar aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI, 927, 932, IV, ‘b’, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023.8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida contra DILENA S GADELHA, com fundamento na ausência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o valor do débito tributário consolidado, atualizado à época do ajuizamento, impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, especialmente nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de citação ou bens penhoráveis.

A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) reforça o entendimento de que débitos inferiores a 15.000 UPF-PA não justificam o ajuizamento ou a continuidade de ações judiciais, salvo elevado potencial de recuperabilidade.

O valor a ser considerado para aferição do limite é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, desconsiderando atualizações posteriores ou valores de outros processos envolvendo o mesmo executado.

Inexiste violação aos princípios do contraditório ou da não surpresa, pois a sentença observou precedentes obrigatórios e normas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

Em suas razões, o agravante, Estado do Pará, argumenta que a decisão monocrática merece reforma, pois incorre em equivocado entendimento quanto à aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, sustenta que a decisão desconsiderou a necessidade de somatória dos valores de todas as execuções apensadas ou propostas contra o mesmo devedor, entendimento esse que se extrai do §2º do art. 1º da própria Resolução 547/2024. O agravante enfatiza que, para a aferição do valor limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerado o total consolidado de débitos propostos contra o executado, e não apenas o valor individual de cada execução.

Ressalta, ainda, que no presente caso, o valor consolidado era de R$ 111.909,24 (cento e onze mil, novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos) à época da prolação da sentença, conforme indicado no ID 20527281, montante significativamente superior ao limite estabelecido na legislação estadual e pela Resolução do CNJ.

Aduz, portanto, que não seria possível a extinção da execução fiscal, já que os valores consolidados podem estar distribuídos em diversos executivos, não se exigindo a reunião de todos os débitos em um único processo, bastando a vinculação à mesma parte devedora.

No mesmo sentido, o agravante alega que a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência do Tema 1184 do STF e da Resolução 547 do CNJ, motivo pelo qual deveria ter sido oportunizada prévia intimação da exequente para a adoção de medidas administrativas de cobrança, não se admitindo a extinção do feito sem o devido contraditório, sob pena de configurar decisão surpresa vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, sustenta que a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução 547 do CNJ deve observar o item 3 do referido tema, segundo o qual “o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”, de modo que não se justifica a extinção da execução fiscal sem tal observância.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da extinção, ou, subsidiariamente, o prosseguimento da execução fiscal, considerando o valor consolidado dos débitos e garantindo-se o contraditório à Fazenda Pública Estadual.

A recorrida, DILENA S GADELHA, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos (ID 25733589).

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, fundamentada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, manteve a extinção da ação, por ausência de interesse de agir.

Ressalte-se, oportunamente, que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exige a observância de requisitos formais e materiais para sua admissibilidade. No caso em apreço, verifica-se que o Estado do Pará apresentou tempestivamente o agravo interno, delimitando os argumentos pelos quais entende não ser cabível a extinção do feito, preenchendo, assim, os pressupostos legais exigidos para sua apreciação.

A controvérsia cinge-se, pois, à possibilidade de extinção da execução fiscal em razão do reduzido valor do crédito tributário e da inércia processual superior a um ano, especialmente diante da reiterada frustração das tentativas de localização do devedor e de bens penhoráveis.

No caso dos autos, é incontroverso que o feito tramita há mais de uma década, sem qualquer movimentação útil ou resultado concreto, permanecendo inerte mesmo após as tentativas de citação do executado. Destaca-se, ainda, que o valor exequendo, consolidado no momento do ajuizamento, é substancialmente aquém do limite estabelecido pela Lei Estadual nº 8.870/2019 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A tese fixada no Tema 1184 do STF é categórica ao reconhecer a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida
. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”.

(STF - RE: 1355208 SC, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Esta orientação não apenas legitima, mas impõe ao magistrado o dever de velar pelo uso racional da máquina judiciária, especialmente quando o prosseguimento da demanda se revela, à evidência, inócuo e desproporcional aos custos envolvidos.

A inércia processual, superior a um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, associada ao pequeno valor do crédito, são elementos que robustecem a configuração da ausência de interesse de agir, afastando a utilidade do provimento jurisdicional.

No mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024, ao dispor sobre a racionalização da tramitação das execuções fiscais, fixou como diretriz a extinção das demandas cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que estejam paralisadas por mais de um ano, seja pela não localização do devedor, seja pela inexistência de bens passíveis de penhora.

Ademais, a legislação estadual — Lei nº 8.870/2019 — também aponta no sentido da não persecução judicial de créditos irrisórios, autorizando a Fazenda Pública a não ajuizar ou mesmo a desistir de execuções fiscais de valores inferiores ao fixado no art. 1º, IV, da referida lei.

O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, deve ser observado não apenas na atuação dos órgãos executivos, mas igualmente no Poder Judiciário, em especial na gestão dos processos judiciais.

O ajuizamento e manutenção de execuções fiscais sem expectativa de êxito fere o interesse público, onera desnecessariamente a estrutura estatal e contribui para a sobrecarga do Judiciário, desviando esforços de demandas com efetivo potencial de satisfação do crédito e relevância social.

A doutrina, em uníssono, assevera que o processo deve ser o instrumento a serviço da utilidade e da efetividade, jamais um fim em si mesmo. Como bem leciona Fredie Didier Jr., "o interesse de agir, além de pressupor a necessidade da tutela jurisdicional, demanda a utilidade do provimento buscado. Inexiste interesse de agir quando o processo se revela inútil para a satisfação do direito material pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2023, p. 312).

A jurisprudência do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem resolução de mérito, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da legalidade, desde que observados os requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes e normas regulatórias:

Ademais, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito no RE 1.355.208 ficou consignado que:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se exclusivamente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

A partir desse pronunciamento, depreendem-se consequências jurídicas imediatas sobre os processos em curso, especialmente no tocante à aplicabilidade da tese firmada sob o regime de repercussão geral. Conforme restou assentado, cabe à Fazenda Pública, no exercício de seu ônus processual, requerer a suspensão dos feitos de execução fiscal enquadrados nos limites do Tema 1.184, viabilizando, assim, a adoção das providências necessárias à conformidade do ajuizamento futuro com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se que, diante da inércia da Fazenda Pública em promover tal requerimento e, verificada a superação jurisprudencial que resulta na perda superveniente do interesse de agir, impõe-se ao juízo, por imperativo da segurança jurídica e da autoridade dos precedentes vinculantes, extinguir o processo sem resolução do mérito. Tal medida revela-se legítima independentemente de requerimento da parte executada ou de prévia manifestação do exequente, haja vista o caráter cogente e a natureza pública da aplicação dos precedentes obrigatórios.

Com isso, reafirma-se o papel ativo do Poder Judiciário na preservação da racionalidade processual e da efetividade do sistema de precedentes, especialmente quando se trata de temas submetidos à sistemática da repercussão geral e cujos efeitos irradiam de forma imediata sobre a tramitação das execuções fiscais de baixo valor.

No mesmo rumo, o Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.472,70, com fundamento na ausência de interesse de agir, em virtude do pequeno valor executado, ausência de movimentação útil no último ano, e inexistência de bens penhoráveis, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 c/c Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1184 do STF e das disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo sem requerimento expresso do exequente e ainda que o executado tenha sido citado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da execução (R$ 2.472,70) enquadra-se no conceito de “baixo valor”, sendo constatada a paralisação processual por mais de um ano, além da ausência de bens penhoráveis. 4. Não restou comprovada a adoção de medidas prévias de cobrança administrativa ou protesto, como exige o Tema 1184 do STF. 5. A aplicação da tese com repercussão geral independe do trânsito em julgado do precedente paradigma, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 6. A extinção do feito atende aos princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da economicidade (art. 70, CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08192895720238140051 28049277, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa padrão CNJ: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA
1184
DO STF. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema
1184
do STF e Resolução 547/2024 do CNJ. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema
1184
do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação. Razões de decidir 3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos. 4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado. 5. A aplicação do Tema
1184
do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:" É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, arts.
37
e
70
;
CPC
, arts.
485
,
VI
,
927
e
932
,
IV
, & ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 1.355.208
, Rel. Min.
Cármen Lúcia
, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0007188-18.2008.8.14.0028
– Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, nos termos dispositivos a saber:

(...)

Isso posto, tendo o juízo se orientados nos moldes evocados pelo Tema 1184/STF, devem ser afastadas as teses recursais de falta de promoção das medidas pelo juízo, e de decisão surpresa.

Não prospera o argumento que desclassifica a execução da categoria de pequena monta à luz da CDA acostada com a inicial, que aponta o débito na ordem de R$ 8.020,53 (oito mil e vinte reais e cinquenta e três centavos). Sento tal cifra inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) previstos no § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 como valor limite à extinção e desistência das execuções fiscais estaduais, deve o feito ser reconhecido em tal condição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008043920088140028 21404942, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 24/02/2006 (Id. 19140880 - Pág. 1) para a cobrança de débito tributário de ICMS no valor de R$ 578,44 (quinhentos e setenta e oito mil reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 19140880 - Pág. 3). A parte executada foi citada em 22/05/2006 (Id. 19140881 - Pág. 3), tendo se manifestado nos autos, oferendo bens à penhora (Id. 19140881 - Pág. 4/5), no entanto, embora intimada (Id. 19140882 - Pág. 9), a Fazenda Pública deixou de se manifestar, ficando o feito paralisado por mais de 07 (sete) anos.

Assim, considerando o valor da dívida e o insucesso na penhora de bens por inércia da exequente, aplica-se o entendimento firmado no Tema
1.184
/STF (
RE 1355208
), restando caracterizada a perda de interesse de agir que justifica a extinção da execução fiscal.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001037920068140115 21716528, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)

Na espécie, o valor executado, consolidado à época do ajuizamento (R$ 1.164,28), encontra-se muito aquém dos limites estabelecidos tanto na Resolução CNJ nº 547/2024 quanto na legislação estadual.

Não há qualquer elemento nos autos a indicar a existência de bens passíveis de penhora, tampouco demonstração de que as diligências mínimas para localização do devedor tenham resultado frutíferas, constatando-se inércia superior a um ano. O interesse de agir, nesses termos, resta esvaziado, pois não se vislumbra utilidade na manutenção do feito.

Além disso, a orientação do STF afasta a possibilidade de considerar a soma de outros débitos do executado em processos autônomos, devendo ser observado, para fins de extinção, o valor consolidado no momento do ajuizamento de cada execução fiscal, conforme também reconhecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a extinção do feito encontra sólido respaldo na Constituição, na legislação federal e estadual, nos precedentes obrigatórios e na melhor doutrina, não subsistindo qualquer fundamento legítimo para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor que se arrasta por mais de uma década sem qualquer perspectiva de êxito.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

Por oportuno, ressalto que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025